Tribunal: TJES
Processo: 0009835-83.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009835-83.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE SOUZA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA EM CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA DE FURTO. CRIME CONTINUADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA APLICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME TENTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO FURTO CONSUMADO. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, que manteve a condenação pela pela prática de furto qualificado mediante escalada e concurso de pessoas e tentativa de furto qualificado, em continuidade delitiva (arts. 155, § 4º, II e IV; 14, II; e 71, todos do CP), redimensionando a pena para 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 07 dias-multa. A defesa sustenta omissão quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva relativa ao crime tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se, diante do redimensionamento da pena do crime tentado em sede de apelação e do trânsito em julgado para o Ministério Público, ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada e deve ser aferida entre os marcos interruptivos do processo, nos termos do art. 110 do Código Penal.

2.
Com o parcial provimento da apelação defensiva, a pena referente ao crime de tentativa de furto foi fixada em 02 anos de reclusão, parâmetro que define o prazo prescricional aplicável.

3.
Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional correspondente é de 04 anos, acrescido de 1/3 em razão da reincidência do réu, resultando em lapso de 05 anos e 04 meses.

4.
Entre o recebimento da denúncia (10/7/2015) e a publicação da sentença condenatória (16/2/2023) transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável, impondo o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime tentado.

5.
Reconhecida a prescrição, extingue-se a punibilidade do acusado quanto ao delito tentado, subsistindo a condenação pelo crime de furto qualificado consumado.

6.
A pena remanescente é fixada em 03 anos de reclusão e 07 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 71; 107, IV; 109, V; 110, caput e § 1º; 155, § 4º, II e IV; CPC, art. 1.025; CPP, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009835-83.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE SOUZA DA SILVA, ANDERSON BRYAN TELES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
FELIPE DE SOUZA DA SILVA
contra o v. acórdão Id. 17259941, que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto

contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou pela prática de furto mediante escalada, em concurso de pessoas, e tentativa de furto mediante escalada, em concurso de pessoas, na modalidade de crime continuado
(arts. 155, § 4º, incs. II e IV, e 155, § 4º, incs. II e IV, c/c 14, inc. II, na forma do 71, todos do CP)
, redimensionando a pena aplicada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 07 (sete) dias-multa (Id. 17259941).

O Acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE ESCALADA EM CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA DE FURTO. CRIME CONTINUADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. REVISÃO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou denunciados por furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas, e tentativa de furto mediante escalada e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As penas aplicadas foram de 3 anos e 6 meses de reclusão para Anderson e de 4 anos e 1 mês para Felipe, ambas em regime semiaberto, além de 7 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de furto tentado, atribuído a Anderson; (ii) estabelecer se a dosimetria das penas deve ser revista em razão da indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. PRELIMINAR: 1.1. PRESCRIÇÃO: A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada e deve ser verificada entre marcos interruptivos, nos termos do art. 110 do CP. 1.2. Entre o recebimento da denúncia (10/7/2015) e a publicação da sentença (16/2/2023), decorreu prazo superior a 5 anos e 4 meses, configurando prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime tentado imputado a Anderson. PRELIMINAR ACOLHIDA. 2. MÉRITO: 2.1. A qualificadora da escalada pode ser valorada como circunstância judicial negativa, quando não utilizada para qualificar o crime ou agravar a pena, conforme orientação do STJ. 2.2. As consequências do crime não podem ser negativadas, pois o prejuízo material é inerente ao tipo penal. 2.3. A existência de condenações anteriores justifica a valoração negativa dos antecedentes. 2.4. O aumento de 6 meses na pena-base para cada vetorial negativo observa a proporcionalidade, considerando a pena abstratamente cominada ao furto qualificado. 2.5. A reincidência impede a fixação de regime aberto e inviabiliza substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena. IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime tentado (arts. 155, § 4º, incs. II e IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP), a que foi condenado ANDERSON BRIAN TELES, julgando extinta sua punibilidade quanto a tal figura delitiva, na forma dos art. 110, caput e § 1º, c/c 109, inciso V, ambos do CP; redimensionar a pena aplicada a ANDERSON para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, e redimensionar a pena aplicada a FELIPE DE SOUZA DA SILVA para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 07 (sete) dias-multa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, II e § 3º; 59; 71; 77, I; 109, V; 110, caput e § 1º; 155, § 4º, II e IV." (TJES. ApCrim 0009835-83.2015.8.08.0035, Rel.: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado e lido em 27/11/2025).

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pelo reconhecimento da
prescrição
e declaração da extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 110,
caput,
e § 1º, c/c 109, inc. V, ambos do CP, quanto à figura do crime tentado a que foi condenado

(Id. 17585232).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Constata-se, do compulsar dos autos, que os fatos ocorreram em abril de 2015.

A denúncia foi recebida em
10/7/2015
(fls. 52/53) e a sentença, que condenou FELIPE pela prática de furto mediante escalada, em concurso de pessoas, e tentativa de furto mediante escalada, em concurso de pessoas, na modalidade de crime continuado
(arts. 155, § 4º, incs. II e IV, e 155, § 4º, incs. II e IV, c/c 14, inc. II, na forma do 71, todos do CP)
, à pena total de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime semiaberto, e 07 (sete) dias-multa, à razão mínima, foi publicada em
16/2/2023
(fl. 198/verso).

O Ministério Público não recorreu.

Com o parcial provimento do recurso de apelação interposto pela defesa, FELIPE teve a pena relativa ao crime de furto tentado redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão

(Id. 17259941).

Considerando o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, cumpre analisar a prescrição retroativa, prevista no art. 110 do CP, que se regula pela pena aplicada.

Levando-se em conta que a sanção cominada para o crime de furto tentado foi redimensionada para
02 (dois) anos de reclusão,
o prazo a ser considerado para contagem da prescrição da pretensão punitiva é de
04 (quatro) anos, aumentado de 1/3 (um terço), em razão do réu ser reincidente,
o que resulta no intervalo de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses,
a teor do que dispõem os arts. 110,
caput
e § 1º, c/c 109, inc. V, do CP.

Nessa medida, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses (10/7/2015 a 16/2/2023), é
impositiva a extinção da punibilidade do apelante
FELIPE
quanto ao crime de tentativa de furto mediante escalada, em concurso de pessoas
(arts. 155, § 4º, incs. II e IV, c/c 14, inc. II, do CP).

Extinta a pena do tipo tentado,
fica o réu definitivamente
condenado
na forma do art.
155, § 4º, incs. II e IV,
do CP, ao cumprimento de 0
3
(três) anos de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Mantenho o regime
semiaberto
, pois o STJ orienta que, mesmo nas hipóteses de fixação de reprimenda inferior a 04 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação do regime semiaberto.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15361281),
acolho
os aclaratórios para

r
econhecer a prescrição
da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de tentativa de furto mediante escalada, em concurso de pessoas,
declarando
extinta a punibilidade de
FELIPE
DE SOUZA DA SILVA
quanto a tal figura, na forma dos arts. 107, inc. IV, e 109, inc. V, na forma do 110,
caput
e § 1º, todos do Código Penal.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o 3º do CPP
2
.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.